Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000016-85.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mykaella Áttyla Sant’ana Sousa Prado, em favor de Alexandre da Silva Viegas, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
A impetrante aduz que o paciente é menor de 21 anos de idade e não é proprietário do entorpecente apreendido, mas mera “mula coagida”.
Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, revelando-se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.
Sustenta que a atual jurisprudência tem se posicionado no sentido de inexistir relação entre a quantidade de entorpecente apreendido e a necessidade de prisão para garantia da ordem pública.
A impetrante invoca os predicados pessoais do paciente, suscitando, ainda, a alegação de que “após a instrução deverá ser absolvido”, pois se trata de “vítima do crime de tráfico”, porquanto contratado como “mula” por um “grande traficante”.
Postula, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, Alexandre da Silva Viegas, foi preso em flagrante delito por Policiais Rodoviários Federais dentro de um micro-ônibus no município de Várzea Grande, transportando 20 [vinte] tabletes de substância análoga à maconha, pesando 18,060 kg [dezoito quilogramas e sessenta gramas].
Segundo asseverado pelos policiais responsáveis pela prisão, o paciente pegou a droga em Mirassol d’Oeste e a conduziria até Brasnorte, recebendo pelo transporte a importância de R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais].
Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:
“Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao autuado encontram-se apontados no ‘Auto’, por meio dos depoimentos colhidos, pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Preliminar realizado na substância entorpecente apreendida.
Assim sendo, presente a materialidade, e os indícios suficientes de autoria, comprovados se encontram os pressupostos da prisão preventiva.
Não bastasse isso, além do delito imputado ao Conduzido possuir pena superior a quatro anos, verifico ainda que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida prisão, quer seja, o da garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela.
In casu, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida (maconha), conforme Laudo de Constatação Preliminar, coloca em risco a integridade do meio social. Além disso, a expressiva quantidade apreendida, correspondente a mais de 18kg, também compromete a ordem pública sendo causa justificadora da conversão da prisão em preventiva.
De acordo com a uniformização de jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça n. 101532/2015 a quantidade expressiva de drogas enseja a decretação de prisão para garantir a ordem pública, senão vejamos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Assim, em liberdade, há forte receio de que o autuado continue a colocar em risco o meio social. Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, se mostram inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, e também porque seriam incapazes de inibir o Conduzido de continuar a enveredar na prática de crimes.
Não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o autuado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar a praticar novos crimes”.
Posteriormente, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentando:
“A pretensão da defesa não comporta acolhida.
Compulsando os autos, constata-se não ter havido, até o presente momento, nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de coação imposta ao acusado.
Apesar de a defesa alegar que o acusado possui residência fixa e profissão lícita, além de não ostentar antecedentes criminais, a manutenção de sua prisão preventiva se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em seu poder.
Aliás, nos termos do Enunciado 43 do TJMT, ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.
Frise-se que foram apreendidos 20 (vinte) tabletes pesando 18,060 kg (dezoito quilogramas e sessenta gramas) de maconha, que era transportada em um micro-ônibus entre municípios do Estado, e tal quantidade, por si só, demonstra afronta à ordem pública.
Importante salientar que a gravidade concreta da conduta – extraída dos elementos informativos constantes do procedimento – constituiu fundamento idôneo para o decreto cautelar. E é claro não estamos aqui a falar da gravidade abstrata e ordinária do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em si observado, em que o acusado estaria a traficar grande quantidade de droga entre municípios de Mato Grosso, tendente a atingir um número muito superior de usuários, em afronta mais severa à saúde pública e, por consequência, à ordem pública.
[...]
Tais fatos, por si só, evidenciam a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, dada a quantidade de entorpecente apreendida em posse do autuado.
Por outro lado, demonstrada a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.
A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, entendo que a [grande] quantidade de droga apreendida, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, uma vez que, em princípio, demonstra o envolvimento do agente com a traficância em larga escala.
Obviamente que não cabe discutir pela via célere do habeas corpus o papel desempenhado pelo paciente na empreitada delituosa, se proprietário da substância entorpecente apreendida ou mera mula, muito menos se foi coagido a transportar o estupefaciente, sobretudo porque optou por permanecer em silêncio perante a autoridade policial.
De igual forma, não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, razão pela qual não se mostra viável concluir que o paciente será absolvido, ou cumprirá sua eventual reprimenda em regime diverso do fechado, considerando, especialmente, a quantidade de droga apreendida.
Nesse diapasão, não há falar em manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.